Tribunal: TJMT
Processo: 1073094-81.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073094-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANNALU BORGES DE SOUZA - CPF: 004.993.641-71 (APELANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (APELADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL E BENS MÓVEIS. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Annalu Borges de Souza contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro, ajuizados em face da Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, visando à desconstituição de penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no Condomínio Piazza Di Napoli e sobre bens móveis que guarnecem o imóvel, sob o fundamento de que seriam de sua exclusiva titularidade. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, mantendo a penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente de que os bens constritos pertencem exclusivamente à embargante, não se comunicando com o patrimônio do executado; e (ii) definir se a existência de união estável entre a embargante e o executado atrai a presunção legal de comunhão patrimonial sobre os bens adquiridos na constância da relação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de união estável lavrada em cartório, assinada por ambos os conviventes, possui presunção relativa de veracidade e é apta a comprovar a existência de relação estável para fins patrimoniais.

Em regime de comunhão parcial de bens, presume-se a copropriedade dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável, cabendo à parte interessada demonstrar a exclusividade patrimonial.

A mera titularidade registral do bem não é suficiente para afastar a presunção de comunicabilidade patrimonial decorrente da união estável, em razão das provas produzidas nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível, interposta por ANNALU BORGES DE SOUZA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 1073094-81.2025.8.11.0041, movida em face de COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes Embargos de Terceiro opostos por ANNALU BORGES DE SOUZA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo a penhora sobre os direitos aquisitivos da cota parte pertencente ao executado no imóvel registrado sob a matrícula no 25.890 do Cartório do 7o Ofício de Cuiabá-MT, bem como sobre os bens que guarnecem a residência.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Nas razões de Id. 331267365, a parte recorrente, em síntese, alega que a sentença teria invertido indevidamente o ônus da prova, exigindo da embargante a demonstração da inexistência de união estável, ainda que esta tenha apresentado documentação que comprovaria sua condição de terceira estranha à execução.

Aduz que a certidão de união estável apresentada pela parte exequente seria inválida, por ausência de assinatura das partes, em afronta ao Provimento CNJ n.o 141/2023, bem como que a prova produzida para demonstrar a coabitação entre as partes, como declaração de funcionária da portaria, carece de confiabilidade e idoneidade, considerando o curto período de contratação da declarante e a inconsistência das informações prestadas.

Afirma que a sentença violou os princípios da legalidade, da responsabilidade patrimonial e da segurança jurídica, ao permitir a constrição de bem pertencente a terceiro não integrante da relação processual.

Sustenta a aplicação do art. 674 do CPC, por se tratar de bem de titularidade de terceiro que sofreu constrição indevida e violação ao art. 5o, XXII e LIV, da Constituição da República, ao ver seu patrimônio pessoal atingido por dívida alheia, sem contraditório efetivo.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, para suspensão imediata da penhora sobre os direitos aquisitivos e os bens móveis, e, no mérito, a reforma da sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar como atingida na execução.

Contrarrazões de Id. 331267371, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por Annalu Borges de Souza contra sentença proferida nos embargos de terceiro opostos em face da Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, que julgou improcedente a pretensão de exclusão da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado no apartamento n.o 404, Torre 2, do Condomínio Piazza Di Napoli, em Cuiabá/MT, bem como dos bens móveis que o guarnecem, notadamente uma televisão e um aparelho de ar-condicionado.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de se reconhecer, a ilegitimidade da constrição judicial incidente sobre bens que a apelante alega serem de sua exclusiva titularidade, frente à existência de elementos que indicam relação de união estável à época da contratação da dívida executada.

A apelante sustenta que o imóvel objeto de penhora teria sido adquirido exclusivamente com recursos próprios e após o término da união estável com o executado Carlos Jorge de Oliveira Lima, de modo que sua constrição violaria os princípios constitucionais da legalidade, da propriedade e do devido processo legal (art. 5o, incisos XXII e LIV, da CF).

Todavia, os autos evidenciam a existência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a convivência marital entre a apelante e o executado à época da aquisição do bem. Destaca-se, nesse sentido, a certidão de união estável lavrada em cartório com fé pública, datada de 15.10.2021, na qual consta declaração de convivência duradoura desde janeiro de 2009, em regime de comunhão parcial de bens.

Embora a apelante alegue que o referido documento seria ineficaz por ausência de assinatura das partes, a certidão — conforme expressamente reconhecido no voto do Agravo de Instrumento n.o 1029439-85.2025.8.11.0000 — registra assinatura de ambos os companheiros, conferindo-lhe, assim, presunção de veracidade até prova em contrário, a qual não foi produzida de forma suficiente nos autos.

A propósito, assim decidi quando do julgamento do citado RAI, vejamos:

“Todavia, conforme bem observou a magistrada de origem e o relator ao indeferir a liminar, há nos autos da execução documentos que indicam a existência de união estável entre a agravante e o executado à época da aquisição do bem, tais como a certidão lavrada em cartório, declarações em exceção de pré-executividade firmada pelo executado e a representação conjunta por advogado comum, além de evidências de convivência no mesmo endereço.

Outrossim, não obstante a alegação de que “a Certidão nunca produziu efeitos jurídicos, pois nunca foi assinada por CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA e ANNALU BOR-GES DE SOUZA”, verifica-se que consta expresso no aludido documento, quanto a assinatura realizada por ambos, vejamos:

Some-se a isso os demais elementos que corroboram a união, tais como atuação do mesmo patrono em diversas demandas correlatas, confissão do vínculo em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e certidão de oficial de justiça que atesta a convivência no imóvel constrito.

Logo, a mera titularidade registral em nome da apelante não se revela apta, por si só, a afastar a presunção de comunicabilidade patrimonial, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO DO ART . 535 DOCPC. NÃO OCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS . COMUNHÃOPARCIAL. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO.PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CONTRIBUIÇÃO DE AMBOS OS CONVIVENTES.PATRIMÔNIO COMUM . SUB-ROGAÇÃO DE BENS QUE JÁ PERTENCIAM A CADA UMANTES DA UNIÃO. PATRIMÔNIO PARTICULAR. FRUTOS CIVIS DO TRABALHO.INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA . INCOMUNICABILIDADE APENAS DO DIREITO E NÃODOS PROVENTOS. 1. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil,quando o acórdão recorrido aprecia com clareza as questõesessenciais ao julgamento da lide, com abordagem integral do tema efundamentação compatível
. 2. Na união estável, vigente o regime da comunhão parcial, hápresunção absoluta de que os bens adquiridos onerosamente naconstância da união são resultado do esforço comum dos conviventes. 3. Desnecessidade de comprovação da participação financeira de ambosos conviventes na aquisição de bens, considerando que o suporteemocional e o apoio afetivo também configuram elementoimprescindível para a construção do patrimônio comum .
4. Os bens adquiridos onerosamente apenas não se comunicam quandoconfiguram bens de uso pessoal ou instrumentos da profissão ou aindaquando há sub-rogação de bens particulares, o que deve ser provadoem cada caso. 5. Os frutos civis do trabalho são comunicáveis quando percebidos,sendo que a incomunicabilidade apenas atinge o direito ao seurecebimento . 6. Interpretação restritiva do art. 1.659, VI, do Código Civil, sobpena de se malferir a própria natureza do regime da comunhãoparcial . 7. Caso concreto em que o automóvel deve integrar a partilha, porser presumido o esforço do recorrente na construção da vidaconjugal, a despeito de qualquer participação financeira. 8. Sub-rogação de bem particular da recorrida que deve serpreservada, devendo integrar a partilha apenas a parte do bem imóvelintegrante do patrimônio comum . 9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(STJ - REsp: 1295991 MG 2011/0287583-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2013)

No caso em apreço, não se logrou demonstrar a origem exclusiva dos recursos utilizados na aquisição do imóvel, tampouco a data da efetiva dissolução da união antes da contratação da dívida. A matrícula do imóvel, conquanto constitua prova relevante, não elide a presunção legal derivada do vínculo afetivo e patrimonial estabelecido entre os conviventes.

Ainda, a apelante insiste na ineficácia do instrumento de declaração de união estável, alegando que o mesmo não teria eficácia jurídica por ausência de assinatura das partes, com base no Provimento n.o 141/2023 do CNJ.

Contudo, a certidão extraída de cartório com fé pública, está assinada por ambos os declarantes, conforme reconhecido expressamente no acórdão que julgou o agravo de instrumento, delineado acima. Trata-se, pois, de documento dotado de presunção relativa de veracidade, cuja desconstituição incumbia à parte apelante, o que não se verificou.

Não houve, ademais, qualquer impugnação formal ao documento pela via própria, tampouco prova em sentido contrário que infirmasse seu conteúdo ou demonstrasse a ausência da convivência alegada.

A recorrente traz precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, segundo alega, vedariam a penhora de bens de terceiros não participantes da relação processual, mesmo na constância de união estável, salvo prova de benefício direto do núcleo familiar.

Entretanto, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, em regime de comunhão parcial de bens, há presunção relativa de copropriedade quanto aos bens adquiridos durante a união, cabendo à parte interessada (no caso, a apelante) o ônus de comprovar a exclusividade patrimonial.

Nesse contexto, os precedentes invocados pela apelante não infirmam a conclusão da sentença recorrida, pois tratam de hipóteses em que restou efetivamente demonstrada a ausência de comunhão de esforços ou o caráter exclusivo do patrimônio, o que não ocorre nos presentes autos.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, o conjunto probatório, é suficiente para atrair a incidência da presunção de comunicabilidade patrimonial, nos moldes do regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.658 do Código Civil, que reconhece como presumivelmente comuns os bens adquiridos na constância da união estável, salvo prova inequívoca em contrário, ônus que caberia à apelante e não foi até o momento satisfeito.

A mera titularidade registral, por si só, não afasta a presunção legal de comunhão, tampouco constitui prova suficiente para invalidar a penhora, notadamente porque a apelante não demonstrou a origem exclusiva dos recursos utilizados para a aquisição ou a dissolução formal da união estável em momento anterior à contratação da dívida.

Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
"tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal"
(AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014).

Portanto, inexiste qualquer ofensa aos princípios constitucionais mencionados na apelação.

A apelante teve plena oportunidade de se manifestar nos autos, produzir provas, impugnar a penhora por meio dos embargos de terceiro e interpor os recursos cabíveis, inclusive agravo de instrumento, já julgado e desprovido.

A sentença é fruto de regular instrução e adequada valoração das provas, com ampla observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual deve ser mantida.

Dispositivo.

Por estas razões, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026